Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-02.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-02.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO SALLES JUNIOR - CPF: 918.915.079-15 (APELANTE), ANTONIO SALLES JUNIOR - CPF: 918.915.079-15 (ADVOGADO), MARINES MARLI WITT BARELLA - CPF: 536.518.551-04 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO VERBAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta.

Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios, é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária e suas condições.

Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO SALLES JUNIOR, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 1000919-02.2022.8.11.0007, ajuizada em face de MARINES MARLI WITT BARELLA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 190910903)

Em suas razões de Id. 190910904, o apelante aduz que desincumbiu-se de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois evidenciado nos autos a contratação verbal, a efetiva prestação dos serviços e que esta se deu mediante promessa de remuneração sobre o proveito econômico ao final da lide.

Consigna que a apelada, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de que a promessa de remuneração limitar-se-ia apenas aos danos morais e não ao proveito da causa.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios em seu favor, pelos serviços prestados nos autos 0001673-62.2011.8.16.0150, de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (COM PEDIDO LIMINAR POR AÇÃO DE FORÇA NOVA) C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em face de PATRÍCIA DANIELLI RABAIOLLI e MARIA DE LOURDES DE SOUZA, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 190910909, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto da sentença que julgou improcedentes o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento na não comprovação dos fatos constitutivos do direito pretendido pelo autor/apelante.

O recorrente afirma que a contratação foi verbal, por meio de telefone, em que ficou acordado entre as partes os honorários em 20% do proveito da causa, calculado com base no valor do imóvel reintegrado e de eventuais danos morais reconhecidos. Todavia, diverge a parte recorrida, aduzindo que o acordo verbal foi no sentido de pagamento de 20% dos ganhos obtidos apenas a título de danos morais no êxito da demanda.

Portanto, a controvérsia do feito é acerca do valor devido a título de honorários, já que não há objeção da requerida acerca da alegada contratação dos serviços advocatícios, apenas relata que não há honorários para serem pagos, pois o advogado não ganhou a causa em relação aos danos morais.

Pois bem.

Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios, é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária e suas condições.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios, é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária. Outrossim, tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta, o que não ocorreu no caso em debate.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, não há elemento que indique que a contratação se deu sobre o proveito obtido na causa de reintegração de posse, sendo tal fato constitutivo do direito do autor.

Aliás, oportunizada a produção de provas, este sequer compareceu em audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo para que fossem colhidas provas testemunhais e depoimento pessoal das partes.

Soma-se a isso, a ausência de menção acerca dos valores dos honorários advocatícios na notificação de cobrança enviada pela parte autora à requerida, bem como não há qualquer documento hábil a corroborar a alegação de que fora estipulado 20% do valor do imóvel.

Assim, a pretensão autoral ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
a quo
em sua sentença.

Confira-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“[...]

Por meio da análise dos autos, não restou comprovado que houve acordo entre as partes, bem como que a requerida pagaria os 20% sobre o proveito obtido na causa de reintegração de posse, além do que não há provas documentais que corroborem as alegações da parte autora.

Outrossim, oportunizada a produção de provas, visando a comprovação de que as partes contrataram verbalmente honorários na porcentagem mencionada, deveria ser comprovada pela parte autora, pois é fato constitutivo de seu direito, e esta sequer compareceu em audiência de instrução e julgamento designada por este juízo para que fossem colhidas provas testemunhais ou depoimento pessoal das partes.

Nesta linha, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora acostar ao processo provas eficientes e inequívocas das suas alegações, o que não ocorreu neste feito, não podendo este juízo presumir a relação contratual entre as partes para que fosse estipulado valor para os serviços prestados pela parte autora.

Nas lições de Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - 18a ed. - Ed. Forense - p. 422. in verbis:

"Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante absolvitur reus." E completa: "Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova."

Ademais, conforme se vê na notificação enviada pela parte autora a parte requerida cobrando os honorários advocatícios, não há qualquer menção acerca dos valores dos honorários que o autor entendia ser devido, bem como não há qualquer documento hábil a corroborar a alegação de que fora estipulado 20% do valor do imóvel.

Em que pese haver a comprovação de que os serviços advocatícios foram realizados, há alegações controversas da forma contratual que foram estipulados os honorários, sendo que o autor afirma que seriam pagos 20% do valor do proveito econômico obtido e a parte requerida que haveria o pagamento apenas com o êxito da demanda. Assim, ante a ausência de provas juntadas ao feito a respeito da forma de contratação dos serviços advocatícios e os valores dos honorários e a forma estabelecida entre as partes, ônus que cabia a parte autora, a improcedência do pedido é medida que se impõe. ”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024